Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716759-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO HENRIQUE DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 46429921. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 47191213) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR